Tribunal: STF
Processo: ARE 1347855
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução individual de sentença proferida em ação coletiva - Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP - Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário - Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC - Inaplicabilidade - Decisão da Corte Suprema proferida posteriormente à formação da coisa julgada na demanda coletiva - Sentença mantida - Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 13). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 17).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República e desrespeitado os Temas 82 e 499 de repercussão geral. 
    3. Em 8.3.2021 o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a remessa do recurso extraordinário à Câmara de origem, para eventual exercício do juízo de retratação, à luz dos Temas 82 e 499 de repercussão geral (e-doc. 24).
    A Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido nos termos seguintes:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil RE nº. 573.232/SC (Tema 82) e RE 612.043/PR (tema 499) Inaplicabilidade das teses Entendimentos que se firmaram a formalização do título executivo em apreço Obediência ao princípio da segurança jurídica Precedentes Manutenção do acórdão” (e-doc. 26).
    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 30).
    O agravante sustenta que “a decisão agravada transbordou da competência atribuída ao Tribunal a quo, que se restringe à análise de admissibilidade do recurso extraordinário. Não bastasse avançar indevidamente no exame do mérito do recurso, ainda o fez de forma desacertada: a Presidência do TJSP considerou que a violação à Constituição seria meramente reflexa” (fl. 7, e-doc. 33).
    Argumenta que “a questão tratada no recurso (ilegitimidade ativa para a execução individual de sentença coletiva daquele associado que tenha se filiado à associação autora de ação coletiva de rito ordinário após seu ajuizamento) é matéria de direito e sua análise prescinde de análise de questão fática” (fl. 9, e-doc. 33). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Trata-se de embargos voltados contra a execução de sentença proferida em sede de ação coletiva, no bojo da qual se reconheceu o direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da Gratificação por Atividade Policial GAP. (…)
    A questão da necessidade de deliberação em assembleia ou autorização de filiados foi objeto de apreciação pelo acórdão exequendo, nos seguintes termos: (…)
    O eminente jurista Alexandre de Moraes, em sua obra 'Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional', ao comentar o previsto pelo citado inciso, assim dispõe: 
    'As entidades associativas devidamente constituídas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, possuindo legitimidade 'ad causam' para, em substituição processual, defender em juízo, direito de seus associados, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, sendo desnecessária a expressa e específica autorização de cada um de seus integrantes, desde que a abrangência dos direitos defendidos seja suficiente para assumir a condição de interesses coletivos. Dessa forma, não haverá sempre necessidade de prévia autorização específica no caso concreto, dos associados para que as associações representem-nos judicial ou extrajudicialmente, desde que ela exista de forma genérica na própria lei que criou a entidade, ou em seus atos constitutivos de pessoa jurídica.' Portanto, vê-se, claramente, que a entidade associativa é parte legítima para a propositura da ação, ainda mais porque convocou uma Assembleia Extraordinária para tal fim. [...]’ 
    Deste modo, não cabe qualquer revisão sobre o ponto. 
    E, mesmo se assim não fosse, é de se consignar que o julgado mencionado pela recorrente (Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC) não se aplica à presente hipótese, em vista do óbice da coisa julgada. Tampouco aplica-se a tese formulada no bojo do RE 612.043/PR (tema 499). 
    Nesses julgados, a Suprema Corte estabeleceu as balizas de legitimidade e da eficácia subjetiva da coisa julgada para as ações coletivas, porém tais teses transitaram em julgado, respectivamente, em 10.05.2017 e 14.08.2018. 
    Na ação coletiva, contudo, a formação da coisa julgada se deu anteriormente, em 23/03/2012. 
    Assim, deve prevalecer a orientação fixada por ocasião da formação do título executivo, pois não é lícito se exigir a observância de requisitos os quais sequer existiam à época da propositura da demanda coletiva” (fls. 3-5, e-doc. 13). 
    O acórdão recorrido conforma-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a decisão pela qual se reconhece a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo é insuficiente para desconstituir, de forma automática, a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.298.011, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).
    “(...) a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ex tunc - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, in abstracto, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito” (RE n. 592.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.11.2012).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 730.462, Tema 733, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 9.9.2015).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, pois as teses fixadas nos Temas 82 e 499 de repercussão geral não podem retroagir para desconstituir a coisa julgada formada antes da conclusão do julgamento por este Supremo Tribunal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora